Tribunal: STF
Processo: RE 1362588
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. TEMA RG Nº 671. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO: NÃO CABÍVEL, CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG/DF, representativo do Tema RG nº 671, assentou que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    2. Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou a inexistência de ato flagrantemente arbitrário e a ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento do dano moral.



    3. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.